Tribunal: TJES
Processo: 5013527-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013527-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS SILVA JOSE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013527-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS SILVA JOSE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. ART. 163, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto por Lucas Silva Jose contra a decisão que reconheceu a prática de falta grave, consistente no crime de dano qualificado, por danificar colchões da cela. O apenado busca a reforma da decisão, alegando ausência de provas suficientes, ausência de dolo e a aplicação do princípio da insignificância ou a desclassificação para falta média.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se constitui falta grave a conduta que danifica colchões que, apesar de serem de uso pessoal, foram fornecidos pelo poder público para os apenados.

III. Razões de Decidir

3. A conduta do apenado, que danificou bens públicos, configura o crime de dano qualificado, previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, e, por expressa previsão legal, caracteriza falta grave, nos termos do artigo 52 da Lei de Execução Penal.

4. A autoria e o dolo foram devidamente comprovados, não apenas pelo relatório dos agentes penitenciários, mas também pela confissão do próprio apenado, tendo sido assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

5. É inaplicável o princípio da insignificância em crimes de dano contra o patrimônio público, dada a relevância social do bem jurídico tutelado, que transcende o mero valor financeiro do objeto danificado. O ato praticado compromete a ordem e a administração do sistema prisional.

6. A conduta não pode ser desclassificada para falta média, pois a destruição de patrimônio público, mesmo que se trate de bens de uso pessoal fornecidos pela unidade prisional, constitui falta grave.

7. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
LUCAS SILVA JOSE
contra a decisão proferida pelo
2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, nos autos da execução nº
0017085-74.2017.8.08.0011
, que reconheceu a prática de falta grave por parte do apenado, que supostamente cometeu o crime de dano qualificado no dia 05/02/2025, uma vez que danificou colchões de sua cela.

Nas razões recursais, a defesa do agravante sustenta, em síntese, que não houve intenção dolosa por parte do apenado, além de estarem ausentes provas suficientes que comprovem que foi realmente o acusado que danificou o patrimônio, de forma que há dúvida razoável suficiente que justifique a absolvição do réu.

A defesa pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada, com a consequente desconstituição da homologação do PAD nº 023/2025.

Subsidiariamente, requer que a conduta seja desclassificada para falta de natureza média.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

O Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013527-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS SILVA JOSE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por LUCAS SILVA JOSE contra a decisão proferida pela
2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, nos autos da execução nº
0017085-74.2017.8.08.0011
, que reconheceu a prática de falta grave por parte do apenado, que supostamente cometeu o crime de dano qualificado no dia 05/02/2025, uma vez que danificou colchões de sua cela.

A defesa do agravante sustenta, em síntese, que não houve intenção dolosa por parte do apenado, além de estarem ausentes provas suficientes que comprovem que foi realmente o acusado que danificou o patrimônio, de forma que há dúvida razoável suficiente que justifique a absolvição do réu.

Invoca, ainda, o princípio da insignificância, alegando que a conduta delitiva danifica minimamente o bem jurídico tutelado, não havendo necessidade da aplicação da sanção.

Postula, ao final, a reforma da decisão recorrida, com a consequente absolvição do agravante na esfera executória. Subsidiariamente, requer que a conduta seja desclassificada para falta de natureza média.

A tese, no entanto, não encontra amparo nos autos.

De plano, cumpre registrar que a ação imputada ao reeducando — dano qualificado — foi devidamente apurada em sede de procedimento administrativo disciplinar, uma vez que o PAD nº 023/2025 respeitou o devido processo legal administrativo, tendo garantido o contraditório e a ampla defesa. A Comissão Disciplinar fundamentou sua decisão de forma robusta.

Extrai-se, dos autos, o seguinte trecho:

“Informo que nesta data durante procedimento de revistas nas celas da galeria "B", foi identificado que na cela "B-110", haviam 04 (quatro) colchões danificados, sendo identificados com autores do dano ao material do estado os internos FLAVIO BORGES OU FLAVIO BORGES DE OLIVEIRA, LUCAS SILVA JOSE, JOSIEL SOARES MARTINS, MISAEL DOS SANTOS MARCHIORI, sendo comunicado aos mesmos sobre o ato de dano ao patrimônio publico, sendo os materiais danificados recolhidos e em seguida entregues 04 (quatro) colchões novos em substituição alos danificados, ficando a referida cela com 07 (sete) colchões. Ressalto que este procedimento de revista foi executado pelos policiais do plantão acompanhados do Chefe de Segurança ZENILTO ABREU, func. 3180492 e do Chefe de Equipe REGINALDO DA SILVA PAIVA FUNC. 3795373.”

Na esfera administrativa,(fl. 14) o reeducando declarou: "

“Que está custodiado nesta PRCI há cerca de 01 ano e 08 meses; oriundo do CDPCI; QUE perguntado ao depoente sobre os fatos narrados na transcrição, respondeu QUE CONFIRMA INTEGRALMENTE OS FATOS NARRADOS NA TRANSCRIÇÃO: QUE não deseja justificar os motivos que o levou a rasgar o colchão; QUE se diz arrependido do que fez e pede desculpas pelos transtornos causados. E nada mais disse nem lhe foi perguntado. Encerro o presente termo que vai por todos assinados.”

Analisando os fatos, percebe-se que houve investigação idônea e que o acusado teve a oportunidade de se manifestar, confessando a prática antijurídica, sem apresentar justificativa imaculada. Anula-se a dúvida razoável e encontra-se o dolo, restando evidente a incoerência das alegações da defesa, que afirma que a decisão se embasa somente nas manifestações de agentes penitenciários.

A conduta do reeducando enquadra-se perfeitamente no
art. 163, parágrafo único, inc. III, do Código Penal, o que, por expressa previsão do art. 52 da Lei de Execução Penal, configura falta grave.

Nesse contexto, é importante estabelecer que a jurisprudência é uníssona em prol de reconhecer a impossibilidade de aplicar o princípio da insignificância em situações de dano qualificado perpetrado contra bens públicos, independentemente do prejuízo econômico resultante da ação, pois considera-se que a importância social do bem protegido ultrapassa o aspecto financeiro.

Dessa forma, menciona-se o melhor entendimento:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu o habeas corpus, no qual se buscava a aplicação do princípio da insignificância para absolver o paciente condenado por tentativa de furto de pedaços de alumínio avaliados em R$ 26,20. 2. O agravante foi condenado à pena de 8 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, por tentativa de furto qualificado, com reincidência. 3. A defesa alega que a conduta não causou prejuízo à coletividade, sendo os bens recuperados, e que a reincidência não impede a aplicação do princípio da insignificância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável em caso de tentativa de furto de bem de baixo valor, cometido contra patrimônio público. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O princípio da insignificância não se aplica a crimes contra o patrimônio público, conforme a Súmula nº 599 do STJ, que considera o dano ao patrimônio público como extrapolando a esfera econômica. 6. O custo do dano causado pela tentativa de furto, que incluiu a necessidade de reparo da estrutura danificada, supera o valor dos bens subtraídos, justificando a manutenção da condenação. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância é inaplicável a crimes contra o patrimônio público. 2. O custo do dano causado pode justificar a manutenção da condenação, mesmo em casos de tentativa de furto de baixo valor". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput, c/c art. 14, II, e art. 61, I; CPP, art. 654, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AREsp 2.067.513/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 20/09/2022; STJ, AGRG no HC 892.860/SP, Rel. Min. [Nome do Ministro], Quinta Turma, DJe 19/06/2024. (STJ; AgRg-HC 1.004.404; Proc. 2025/0176687-9; SC; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025).

Ademais, a defesa disserta acerca da possibilidade de aplicar
o art. 49, inc. XV, da Portaria 332-S/SEJUS, que considera falta média a destruição de objetos de uso pessoal fornecidos pela unidade prisional, ao caso em tela.

Nessa perspectiva, é relevante compreender que, mesmo que o objeto danificado fosse destinado a uso somente do apenado, ainda sim se trata de bem cuja natureza jurídica pertence à esfera pública, tendo sido adquirido com recursos do Estado e utilizado com objetivo de atender as necessidades de todos os indivíduos encarcerados.

Assim, não há dúvidas de que houve, no caso em tela, dano qualificado, pois o fato ocorrido envolveu a destruição de patrimônio pertencente ao meio público. Não há espaço para desclassificação de falta grave para média.

Em outro âmbito, o ponto de vista de que o objeto inviabilizado seria de pouca importância não é congruente, uma vez que a ruína do colchão provocou prejuízo ao patrimônio público e à ordem interna do ambiente prisional, comprometendo a administração do sistema carcerário. A atitude possui caráter reprovável suficiente para justificar a sua punição.

No caso em exame, verifica-se que todas as garantias legais foram respeitadas.

Portanto, reconhecida a prática de falta grave por parte do apenado, impõe-se a manutenção das sanções aplicadas.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.